Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723220-14.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA ARAUJO TEIXEIRA AGRAVADO: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SABRINA ARAUJO TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada em face de SAMUEL SCHENINI DE REZENDE: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte autora para o fim de solicitar, junto à Secretaria de Segurança Pública, a garantia das imagens das câmeras de segurança instaladas no local do acidente, a fim de obter evidências visuais que possam auxiliar na análise dos eventos e na autoria da responsabilidade. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, visto que passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) para que forneça as imagens das câmeras não merece provimento, pois este órgão não integra a presente relação processual e este Juízo Cível não possui competência para impor determinações que envolvam órgãos públicos Distritais, como reiteradamente tem afirmado a jurisprudência desta Corte de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 47767191). No ID 48818451 a Agravante requer que “seja reconsiderada a decisão que determinou a intimação do agravado, com a consequente análise do mérito do agravo de instrumento”, por se tratar de tutela de urgência. É o relatório. Decido. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Isto posto, indefiro o pedido de ID 47767191. Prossiga-se no processamento regular do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator